Tribunal: TJDFT
Processo: 0702292-42.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AGRESSÕES RECÍPROCAS. LEGÍTIMA DEFESA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de agressões recíprocas e eventual dúvida sobre a dinâmica dos fatos impõe a absolvição do réu por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de convicção.
4. O Direito Penal brasileiro não admite compensação de culpas como fundamento para absolvição em casos de violência de gênero.
5. O fato de o réu também apresentar escoriações não caracteriza, com a certeza necessária, agressões recíprocas, sobretudo se ficou demostrado nos autos que as lesões decorreram da reação da vítima para repelir agressão injusta, atual e contra sua integridade física.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44 e 77; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmula 231/STJ; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932543, 0705833-08.2022.8.07.0004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 10.10.2024, DJe 18.10.2024.